Tribunal: TJDFT
Processo: 0734855-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA.
1 – Rejeita-se a preliminar de perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento, em razão da alienação do imóvel penhorado, uma vez que o que se busca é justamente o reconhecimento da impenhorabilidade e da necessidade de realização de nova avaliação do bem imóvel, pretensões que, se eventualmente acolhidas, podem levar à anulação da hasta pública.
2 – Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil.
3 – Mostra-se incabível a renovação de matérias (impenhorabilidade e necessidade de nova avaliação de bem imóvel) que foram objeto de decisões anteriores, atacadas por recursos de Agravo de Instrumento, pois, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.